Tribunal: TJES
Processo: 5005777-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005777-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: J C ARMAZENS GERAIS E COMERCIO DE CAFE EIRELI e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS DO ART. 185-A DO CTN. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CNIB. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão da 2ª Vara de Iúna/ES, que, em sede de execução fiscal movida contra J C ARMAZÉNS GERAIS E COMÉRCIO DE CAFÉ EIRELI e seu sócio administrador, Adailton Chambela, indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens pelo sistema CNIB. O juízo de origem fundamentou a negativa na ausência de diligências prévias da exequente junto aos cartórios de registro de imóveis ou por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, destacando que, por ser pessoa jurídica de direito público, a Fazenda possui meios próprios para realizá-las sem intervenção judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação de indisponibilidade de bens do devedor tributário com base no art. 185-A do CTN; (ii) estabelecer se o uso do sistema CNIB depende de diligências prévias extrajudiciais promovidas pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação de indisponibilidade de bens com fundamento no art. 185-A do CTN exige o preenchimento de três requisitos cumulativos: (i) citação válida do devedor; (ii) ausência de pagamento ou de oferecimento de bens à penhora no prazo legal; e (iii) insucesso na localização de bens penhoráveis, após esgotamento das diligências pelo exequente, como a utilização dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite a decretação de indisponibilidade de bens como medida judicial destinada a garantir a efetividade da execução fiscal, mesmo sem a identificação prévia de bens certos, desde que esgotados os meios executivos típicos disponíveis à Fazenda Pública.

5. A jurisprudência consolidada reconhece que, uma vez preenchidos os requisitos do art. 185-A do CTN, incumbe ao juízo determinar a indisponibilidade de bens e direitos dos executados, com comunicação preferencialmente eletrônica aos órgãos e entidades de registro, por meio do CNIB/SREI.

6. A utilização do sistema CNIB é ato judicial e não se confunde com diligências investigativas acessíveis à Fazenda Pública, sendo incabível exigir a realização de buscas manuais ou extrajudiciais prévias como condição para o deferimento da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A indisponibilidade de bens com base no art. 185-A do CTN exige a citação válida do devedor, a ausência de pagamento ou garantia da dívida e o insucesso das diligências típicas para localização de bens penhoráveis.

2. Esgotadas as diligências por meio de sistemas como Sisbajud, Renajud e Infojud, é cabível a decretação judicial de indisponibilidade de bens por meio do sistema CNIB, independentemente de buscas prévias extrajudiciais em cartórios.

3. A atuação judicial via CNIB constitui medida legítima para prevenir a dilapidação patrimonial e assegurar a efetividade da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 185-A; CPC, art. 782, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 653.029/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.05.2015;
STJ, REsp 1.377.508/SP (Tema 714), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.12.2014;
TJES, Agravo de Instrumento nº 5018478-35.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 08.08.2025;
TJES, Agravo de Instrumento nº 0351790-04.2018.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 10.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Iúna/ES, que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens, por meio do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), em desfavor da empresa executada,
J C ARMAZENS GERAIS E COMERCIO DE CAFE EIRELI
, e do seu sócio administrador, o executado
ADAILTON CHAMBELA.

O Juízo de origem adotou o fundamento de que não foram demonstradas diligências prévias nos cartórios de registro de imóveis da comarca, tampouco a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, acessível por meio eletrônico, com destaque de que a parte exequente, por se tratar de pessoa jurídica de direito público, possui capacidade para realizar tais diligências sem necessidade de intervenção judicial.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: (I) todas as diligências realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas, o que justifica a necessidade de decretação de indisponibilidade com base no art. 185-A do CTN; (II) o CNIB é ferramenta criada e regulamentada pelo Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, sendo cabível seu uso para tornar indisponíveis bens de devedores em execuções fiscais; (III) a indisponibilidade não visa a localização imediata de bens específicos, mas sim prevenir sua dilapidação e garantir a eficácia da execução; (IV) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de decretação de indisponibilidade genérica de bens por meio do CNIB, desde que esgotados os meios executivos típicos; (V) o lançamento da indisponibilidade via CNIB é ato exclusivo do Poder Judiciário e não pode ser realizado diretamente pela Fazenda Pública; (VI) o indeferimento da medida contraria os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da proteção do crédito público. Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o acolhimento do pedido de indisponibilidade de bens dos executados, com o respectivo lançamento no sistema CNIB/SREI.

O c. Superior Tribunal de Justiça admite a efetivação da medida de indisponibilidade de bens que “
decorre do insucesso na localização de bens pela credora, de modo que cabe ao órgão judicial a expedição de ofícios aos órgãos e entidades mencionadas no art. 185-A do Código Tributário Nacional, com vistas a gravar bens porventura não identificados nas diligências da credora ou bens futuros
”
1
.

Segundo assentou a Corte da Cidadania, por meio da sistemática de recursos repetitivos
2
, as disposições do art. 185-A do CTN abrangerão todo e qualquer bem ou direito do devedor, observado como limite o valor do crédito tributário, e dependerão do preenchimento dos seguintes requisitos:
“
(i) citação do devedor tributário; (ii) inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e (iii) a não localização de bens penhoráveis após esgotamento das diligências realizadas pela Fazenda, caracterizado quando houver nos autos (a) pedido de acionamento do Bacen Jud e consequente determinação pelo magistrado e (b) a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN".

No presente caso, ante a validade da citação, inércia da parte agravada e tendo sido acionadas as medidas de localização de bens por meio do Sisbajud, RenaJud e Infojud, que restaram infrutíferas na tentativa de localização de ativos financeiros e bens passíveis de constrição, revela-se cabível a aplicação do artigo 185-A do Código Tributário Nacional.

Deste modo, cumpre ao juiz determinar a indisponibilidade de bens e direitos da parte agravada, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial.

Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO VÁLIDA PESSOA JURÍDICA TEORIA DA APARÊNCIA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS APLICAÇÃO DO ART. 185-A DO CTN RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Considera-se válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento e do efetivo recebimento da carta por seu representante legal. Precedentes STJ. 2. A pretensão da entidade municipal em expedir ofícios aos cartórios foi para fins de verificar a existência de bens imóveis, de titularidade da agravada, passíveis de penhora, até mesmo porque, a citação já se encontrava efetivada, tendo a agravada permanecido inerte. 3. A determinação de indisponibilidade de bens decorre do insucesso na localização de bens pela credora, de modo que cabe ao órgão judicial a expedição de ofícios aos órgãos e entidades mencionadas no art. 185-A do Código Tributário Nacional, com vistas a gravar bens porventura não identificados nas diligências da credora ou bens futuros. Precedentes STJ. 4. As disposições do art. 185-A do CTN abrangerão todo e qualquer bem ou direito do devedor, observado como limite o valor do crédito tributário, e dependerão do preenchimento dos seguintes requisitos: (i) citação do executado; (ii) inexistência de pagamento ou de oferecimento de bens à penhora no prazo legal; e, por fim, (iii) não forem encontrados bens penhoráveis. Precedentes STJ. 5. Ante a validade da citação, inércia da agravada e tendo sido acionadas as medidas de localização de bens por meio do BacenJud e RenaJud, as quais restaram infrutíferas na localização de ativos financeiros e bens passíveis de constrição, cabível a aplicação do artigo 185-A do Código Tributário Nacional ao presente caso. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179004367, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 185-A DO CTN E ART. 782, § 3º, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu os pedidos de decretação de indisponibilidade de bens e de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD, além de suspender o curso da execução. O agravante alega o preenchimento dos requisitos legais para as medidas pleiteadas, diante da frustração de diligências para localização de bens por meio do Sisbajud, Renajud e Infojud. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação de indisponibilidade de bens do devedor tributário com base no art. 185-A do CTN; (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A indisponibilidade de bens, prevista no art. 185-A do CTN, depende do preenchimento de três requisitos cumulativos: (i) citação válida do devedor; (ii) ausência de pagamento ou oferecimento de bens à penhora; (iii) insucesso das diligências para localização de bens penhoráveis. Presentes tais requisitos, impõe-se ao juízo determinar a indisponibilidade de bens e direitos do devedor, inclusive futuros, com comunicação aos órgãos competentes por meio do sistema CNIB. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. A indisponibilidade de bens com fundamento no art. 185-A do CTN exige a citação válida, a ausência de pagamento ou garantia do débito e o insucesso na localização de bens penhoráveis. (...). (TJES, Agravo de Instrumento nº 5018478-35.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em Plenário Virtual de 04 de agosto de 2025 a 08 de agosto de 2025).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento para

D
AR-
LHE

integral
provimento e reformar a decisão agravada para deferir o pedido de decretação de indisponibilidade de bens dos agravados pelo sistema CNIB.

É como voto.

1
REsp 1658492/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 11/05/2017

2
REsp 1377507/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/12/2014 (tema 714)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.